Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717262-78.2022.8.07.0001 APELANTE: RENATO DE PAIVA PERES, HEITOR YONG TE TSAI, LUDMILLA DE PAIVA PERES, CAMARAO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ARCA MEDIA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA APELADO: ARCA MEDIA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA, CAMARAO BURGUER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HEITOR YONG TE TSAI, LUDMILLA DE PAIVA PERES, RENATO DE PAIVA PERES DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo formulado pelos réus/apelantes (id 47459758). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 21 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR